Tribunal: TJDFT
Processo: 0740373-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740373-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDITE DE OLIVEIRA, MARIA AGUIAR RODRIGUES, OSIAS RODRIGUES PAUFERRO, PAULO SERGIO DE MELO MARTINS, MARIA DA GUIA PEREIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA EDITE DE OLIVEIRA E OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública no 0708975-80.2019.8.07.0018, decisão nos seguintes termos: “Diante da decisão do agravo de instrumento de ID 70246569, recebo o pedido de cumprimento de sentença. Diante dos documentos apresentados, defiro aos autores a gratuidade de justiça requerida, registre-se. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença em face do título de ID 43674276, estabelecido na ação n° 2012.01.1.110673-6, promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e TCDF, que determinou ao réu que se abstenha de descontar qualquer parcela após 01 de dezembro de 2010, de custeio do benefício alimentação, dos servidores do SLU, devendo eventuais parcelas descontadas a partir de janeiro de 2011, ser devolvidas aos substituídos pelo sindicato, pelo valor indicado na planilha de ID 43674266, ID 43674268, ID 43674269, ID 43674271 e ID 43674273.. Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios inclua-se o advogado FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - OAB DF0034163 - CPF: 001.456.221-93, no polo ativo. Arbitro os honorários advocatícios referentes a esta fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ). O patrono do autor requereu o destaque dos honorários contratuais para recebimento por meio de requisição de pequeno valor. Porém, no caso dos honorários contratuais o devedor é o autor, que celebrou contrato extrajudicial com seu patrono, e não o réu; situação diversa dos honorários de sucumbência, cujo devedor é o réu. Assim, têm-se duas verbas referentes a honorários advocatícios com identidade de credor, mas diversidade de devedores. Portanto, tem-se que em relação aos honorários contratuais só há possibilidade de destaque do valor devido pelo réu ao autor, por ocasião da expedição do precatório ou da RPV, razão pela qual indefiro o pedido. Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil). Não havendo impugnação, expeçam-se requisições de pequeno valor – RPV em favor dos autores, com reserva de 12% relativa aos honorários contratuais (ID 43674266, ID 43674268, ID 43674269, ID 43674271 e ID 43674273) em favor de FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - OAB DF0034163, e requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - OAB DF0034163 dos honorários fixados nesta decisão” (ID 71126805 dos autos originários - grifei). Nas razões (ID 19697773), dizem os agravantes cuidar-se, na origem, de “cumprimento de sentença em que os Agravantes, consubstanciados na decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 2012.01.1.110673-6, visam o ressarcimento dos valores indevidamente descontados relacionados ao custeio do Auxílio Alimentação”. Sustentam que o indeferimento do destaque dos honorários advocatícios contratuais violaria “a súmula vinculante 47 do STF”, sendo certo que “honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) são a remuneração do advogado e, portanto, possuem caráter alimentar”. Alegam que atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: plausível o direito, pois a “decisão agravada está em desconformidade com a súmula vinculante da Suprema Corte” e perigo da demora que “encontra fundamento no fato de que os agravantes não podem esperar até o final da demanda, uma vez que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença e em breve ocorrerá o cumprimento da obrigação”. Ao final, requerem: “1. Que seja mantido (sic) os benefícios da gratuidade de justiça deferido pelo juízo a quo. 2. O recebimento do presente Agravo de Instrumento na forma prevista no inciso IX do art. 1.015 do CPC/15, tendo em vista sua interposição em face de decisão interlocutória em cumprimento de sentença; 3. Seja deferida antecipação de tutela, consistente em suspender liminarmente a decisão agravada; 4. Seja a Agravada intimada para, se assim desejar, apresentar sua contraminuta, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC 5. Ao final, seja PROVIDO o Agravo de Instrumento ora interposto, de modo a reformar a decisão vergastada, para que seja deferido aos agravantes o direito de destaque dos honorários contratuais, nos termos da súmula 47 do STF. 6. Ademais, requer-se feito suspensivo nos autos do processo até julgamento do presente Agravo de Instrumento” (ID 19697773, p. 11 – grifei). Preparo dispensado ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pela decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Requerem os agravantes “seja deferida antecipação de tutela, consistente em suspender liminarmente a decisão agravada”. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, plausibilidade do direito que não se evidencia. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo (2012.01.1.110673-6) impetrado por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E TCDF contra ato do Diretor Geral do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Eis o dispositivo executado: "Diante do exposto, CONCEDO a Segurança para determinar à autoridade coatora se abster de descontar qualquer parcela após 01 de dezembro de 2010, de custeio do benefício alimentação dos servidores do SLU, devendo eventuais parcelas descontadas a partir de janeiro de 2011 serem devolvidas as substituídos." (ID 43674276). Em outras palavras, reconhecido crédito do Sindicato perante o Serviço de Limpeza Urbana, autarquia distrital, de modo que o pagamento dos valores devidos se dará por precatório nos termos do artigo 100, caput da Constituição Federal: "Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim". Nesse contexto, MARIA DA GUIA PEREIRA DE AZEVEDO e outros (agravantes), via cumprimento individual de sentença coletiva, requerem sejam os honorários advocatícios contratuais firmados com seu causídico destacados do montante total que os recorrentes têm a receber da Fazenda Pública, de modo a serem pagos por RPV – Requisição de Pequeno Valor. Argumentam que honorários advocatícios consubstanciam verba alimentar, e, por isto, a preferência na satisfação do crédito. Para amparar tal pretensão, invocam a Súmula Vinculante 47 do STF: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza". Como bem fixado pela decisão agravada, honorários advocatícios contratuais não se confundem com os sucumbenciais. Enquanto os primeiros dizem respeito ao que convencionado entre cliente e advogado por contrato, os segundos são arbitrados pelo Juiz e pagos, em regra e nos termos do artigo 85, CPC, pela parte vencida na demanda ao advogado da parte vencedora. Apesar de a Súmula Vinculante 47 do STF reconhecer natureza alimentar de honorários advocatícios, revelando preferência no recebimento de precatórios conforme artigo 100, §1o, CF, tal conclusão não conduz a mesmo tratamento a ser conferido a honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais no que concerne a destaque para fins de pagamento por RPV. Fato de ambos se caracterizarem como verba de natureza alimentar não autoriza que pagamento de ambos da mesma forma, ou seja, separadamente, destacados do crédito principal. A Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) respalda destaque apenas dos honorários sucumbenciais, pois, ao contrário dos contratuais, configuram direito autônomo do advogado, não vinculado, portanto, ao cliente que o contratou: "Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.' Ao advogado que tem a receber honorários contratuais, o Estatuto da OAB assegura reserva no montante total a ser recebido pelo cliente-credor: "Art.22 ( ) §4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou". Na esteira desse raciocínio e ao contrário do que querem fazer crer os agravantes, o Supremo Tribunal Federal já definiu que não viola a Súmula Vinculante 47 decisão que indefere expedição de RPV em separado e independente de crédito principal — como a do caso vertente — para pagamento destacado de honorários advocatícios contratuais: EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A Súmula Vinculante 47 trata de fracionamento de execução movida contra a Fazenda Pública para o pagamento em separado de honorários advocatícios. 3. In casu, os honorários advocatícios que os patronos dos reclamantes pretendem levantar não decorrem de condenação da Fazenda Pública (honorários sucumbenciais), mas de contrato de prestação de serviços advocatícios (honorários contratuais). 4. Precedentes: Reclamação 26.254-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/02/2018; Reclamação 27.687-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; Reclamação 26.878-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/05/2018; Reclamação 28.084-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/03/2018. 5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 47 e o ato ora reclamado. 6. Agravo interno desprovido. (Rcl 29268 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2019 PUBLIC 27-03-2019) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1094439 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 26-09-2019 PUBLIC 27-09-2019) Alinhando-se ao STF, o Superior Tribunal de Justiça também define não se fazer possível expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, de natureza de direito privado, que não decorrem da condenação. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO ENTRE A VERBA PRINCIPAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/94. DESTAQUE DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL DEFERIDO, PELA AUTORIDADE IMPETRADA, APESAR DA INTEMPESTIVIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. PRETENDIDA APLICAÇÃO, AO CASO, DO DISPOSTO NO ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado por Geraldo Vicente de Figueiredo Morrissy contra ato praticado pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que reconsiderou decisão que havia reconhecido a prioridade para pagamento do precatório relativo a honorários contratuais do impetrante, na forma do art. 10, caput, da Resolução do CNJ 115/2010, fundamentando-se o indeferimento na natureza comum do crédito principal do precatório e na impossibilidade de fracionamento entre a verba principal e os aludidos honorários advocatícios contratuais. Alega o impetrante, em síntese, que, na forma do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, foi reservado o valor correspondente aos seus honorários advocatícios contratuais, que possuem natureza de verba alimentar. Acrescenta que, por já ter mais de 60 anos, faria jus à prioridade para pagamento do precatório, nos termos do § 2o do art. 100 da Constituição Federal, na redação dada pela EC 62/2009. O Tribunal de origem denegou a ordem, o que ensejou a interposição do presente Recurso em Mandado de Segurança. III. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.132/RS, sob o regime de repercussão geral (STF, RE 564.132/RS, Rel. Ministro EROS GRAU, Rel. p/ acórdão Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe de 10/02/2015), fixou o entendimento, também à luz dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/94, no sentido de que há possibilidade de execução e pagamento autônomo do crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, podendo ser desvinculado do crédito principal. O aludido precedente deu origem à Súmula Vinculante 47/STF (‘Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza’). IV. Esta Corte, por sua vez, tem jurisprudência, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, que afasta a tese da natureza acessória dos honorários advocatícios sucumbenciais, concluindo pela sua autonomia em relação ao crédito principal, inclusive no que pertine à forma de expedição do requisitório (STJ, REsp 1.347.736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/04/2014). V. Contudo, tal entendimento do STF e do STJ e da Súmula Vinculante 47/STF não se aplica aos honorários advocatícios contratuais - como é o caso dos autos -, nos termos da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido da impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, que não decorrem da condenação. Nesse sentido: STF, RE 1.094.439 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/09/2019; Rcl 29.268 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2019; Rcl 33.553 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/04/2019; Rcl 23.886 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/02/2017; RE 1.190.713 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/05/2019; STJ, AREsp 1.568.749/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2019; AgInt no REsp 1.625.004/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2018; AgInt no AgInt no REsp 1.724.222/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/09/2019; AgInt no REsp 1.775.676/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2019. VI. Com efeito, ‘a jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8o, da Constituição da República. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016’ (STF, RE 1.035.724 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/09/2017). VII. Quanto aos honorários advocatícios contratuais - hipótese dos autos -, assegura-se ao advogado apenas a possibilidade de requerer o seu destaque, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, como prevê o art. 22, § 4o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). VIII. No caso, segundo consta dos autos, fora deferido o destaque da verba honorária contratual, apesar de o contrato de honorários advocatícios ter sido juntado aos autos após a expedição do ofício requisitório de pagamento. Assim, apesar de a autoridade impetrada ter concedido o destaque da aludida verba após a expedição do precatório - o que a jurisprudência do STJ não admite -, certo é que tal benefício, na forma da pacífica jurisprudência do STF e do STJ, não dá direito ao pagamento preferencial pretendido pelo impetrante, em razão da impossibilidade de fracionamento do precatório em relação ao débito principal, que, sendo de natureza comum, não poderá seguir o rito previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, na redação dada pela EC 62/2009 (crédito superpreferencial), como pretende o impetrante, neste mandamus. IX. Recurso em Mandado de Segurança improvido, por fundamentos diversos” (RMS 37.758/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020). Quanto aos honorários contratuais, reitera-se: embora inviável expedição em separado de RPV, pode o advogado requerer reserva do montante a ser recebido pelo cliente por meio de juntada do contrato de prestação de serviços aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório. No caso, reserva dessa natureza foi deferida pela decisão agravada: "expeçam-se requisições de pequeno valor – RPV em favor dos autores, com reserva de 12% relativa aos honorários contratuais”. Dessa forma, probabilidade do direito que não se revela evidente, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora